Tribunal: TJBA
Processo: 8030246-48.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030246-48.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: THELMA MARIUCHA MENEZES DA SILVA

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL. LEI FEDERAL Nº 12.990/2014. AUSÊNCIA AO PROCEDIMENTO PRESENCIAL. ELIMINAÇÃO TOTAL PREVISTA EM EDITAL. ILEGALIDADE. DIREITO À AMPLA CONCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a ordem para anular o ato de exclusão definitiva de candidata do concurso para o cargo de Assistente Social (Edital nº 01/2024), determinando sua manutenção na lista de ampla concorrência. A apelada foi eliminada sumariamente de todo o certame após não comparecer à etapa presencial de heteroidentificação, apresentando justificativa médica que o juízo de origem considerou insuficiente para autorizar a remarcação do exame (ID 487628358).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a legalidade da cláusula editalícia (item 11.4) que impõe a eliminação integral do candidato que não comparece ao procedimento de heteroidentificação, confrontando o princípio da vinculação ao edital com o direito à concorrência concomitante estabelecido pela Lei Federal nº 12.990/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da vinculação ao edital não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado em harmonia com o princípio da legalidade e com as normas de hierarquia superior. O art. 3º da Lei Federal nº 12.990/2014 assegura que os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência.

4. A sanção de eliminação total do concurso público, nos termos do art. 2º, parágrafo único, da referida Lei, pressupõe a constatação de declaração falsa ou má-fé, elementos que não restaram demonstrados no caso concreto. A ausência ao procedimento presencial, embora acarrete a perda do benefício da cota racial, não autoriza a exclusão da candidata da lista classificatória geral na qual logrou aprovação por mérito intelectual.

5. A aplicação automática da regra de exclusão total revela-se desproporcional e desarrazoada, violando a finalidade social da política de ações afirmativas e desestimulando a participação de cotistas sob o risco de uma punição excessiva por descumprimento de dever meramente procedimental.

6. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia orienta que, ressalvada a má-fé, a não confirmação da autodeclaração racial implica apenas o remanejamento do candidato para a ampla concorrência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

8.
Tese de julgamento:
"1. É ilegal a cláusula de edital de concurso público que prevê a eliminação total do certame do candidato que não comparece ou não tem sua autodeclaração homologada em procedimento de heteroidentificação, salvo comprovada má-fé." "2. O descumprimento de etapa específica do sistema de cotas faculta apenas a exclusão do candidato da reserva de vagas, devendo ser assegurado o seu remanejamento para a lista de ampla concorrência, nos termos do art. 3º da Lei nº 12.990/2014."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8030246-48.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Apelada
THELMA MARIUCHA MENEZES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que assegurou à candidata o direito de permanecer no certame na lista de ampla concorrência, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça